Tribunal: TJDFT
Processo: 0702861-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702861-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: RGA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo, interposto por XCAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA contra a r. decisão (ID 143473115, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de abstenção de uso de marca cumulada com ação de cobrança e de indenização no 0743988-89.2022.8.07.0001 ajuizada contra RGA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante ao argumento de que haveria necessidade de dilação probatória no caso dos autos. Alega a agravante, em síntese, ter firmado com a agravada contrato de franquia, em que se autorizou que a recorrida ingressasse no Sistema de Franquia “MK + ACADEMY”, para instalação de uma unidade na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, no Barra Shopping Sul, situado na Avenida Diário de Notícias 300, lojas 2124/2125 Cristal, Porto Alegre, Cep: 90.810-080. Afirma que a agravada inadimpliu com sua principal obrigação contratual, ou seja, o pagamento dos Royalties, além de outras obrigações contratuais, inclusive, tendo sido constituída em mora pela empresa recorrente, mas manteve-se inerte, gerando prejuízos à agravante. Desse modo, alega que a parte agravada, ainda que inadimplente com suas obrigações, enviou notificação extrajudicial à agravante, comunicando o seu interesse em rescindir sem justa causa e, unilateralmente, o contrato de franquia. Assim, a agravante relata ter enviado contranotificação à agravada, exigindo que esta cumprisse com as obrigações pós-contratuais, especialmente no que se refere à abstenção do uso da marca e do padrão visual da marca MK+ ACADEMY de seu estabelecimento comercial, e, principalmente, que cumprisse a cláusula de não concorrência. Assim, afirma que a agravada se manteve inerte, ignorando as vedações contratuais estabelecidas no contrato de franquia, de sorte que violou o princípio da boa-fé contratual. Entende que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a agravada continua operando a unidade mediante utilização de marca própria e demais itens inerentes à franquia MK + ACADEMY, tais como material didático, banco de dados, dentre outros, além de induzir os consumidores a erro. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que se imponha à agravada o dever de: “i) se abster do uso da marca MK + ACADEMY, bem como descaracterizar o padrão visual da unidade franqueada (ponto comercial) de modo a não fazer qualquer referência ao padrão visual da MK + ACADEMY, composto por desenhos arquitetônicos, marca franqueada, cores, padrões, layout interno e externo e/ou quaisquer características distintivas da Unidade Franqueada, sob pagamento de multa diária não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); ii) devolver imediatamente todos os materiais ou equipamentos entregues pela Agravante, tais como peças de aplicação na fachada, manuais, materiais didáticos, dentre outros itens relacionadas à logomarca da Requerente, sob pagamento de multa diária não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); iii) cessar imediatamente a utilização do Banco de Dados, tendo em vista que tais informações pertencem à Agravante, em razão de terem sido coletados durante a vigência do contrato de franquia, sob pagamento de multa diária não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); iv) cessar imediatamente as atividades da unidade que funciona com marca própria da Agrava (MVP), em razão de se tratar de concorrência desleal, até o julgamento do presente recurso, sob pagamento de multa diária não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (v) se abster do uso, direta ou indiretamente, da tecnologia de operação de negócio da Agravante, rede de fornecedores ou qualquer outro elemento do know-how adquirido por meio do Contrato de Franquia, sob pagamento de multa diária não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (vi) Seja determinada a devolução, pela Agravada, de todos os manuais ou quaisquer materiais contendo procedimentos operacionais da MK + ACADEMY, e quaisquer outros documentos relativos à Franquia, bem como suas cópias, sob pena de busca e apreensão.” Ao fim, requer o conhecimento e provimento do recurso. Preparo devidamente recolhido ao ID 43117961. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[2] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[3]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Nos autos originários de no 0743988-89.2022.8.07.0001, a agravante ajuizou ação de conhecimento, por meio da qual a parte pleiteou, em sede de tutela de urgência, as obrigações de (a) impor à ré que se abstenha do uso da marca bem como descaracterize o padrão visual da MK + ACADEMY; (b) se abstenha de atuar no mesmo segmento de atuação da Requerente, pelo período de 5 (cinco) anos, bem como cesse o uso, direta ou indiretamente, da tecnologia de operação de negócio da Requerente, rede de fornecedores ou qualquer outro elemento do know- how adquirido por meio do Contrato de Franquia; (c) ordene a devolução, pela Requerida, de todos os manuais ou quaisquer materiais contendo procedimentos operacionais da MK + ACADEMY, e quaisquer outros documentos relativos à Franquia, bem como suas cópias, sob pena de busca e apreensão. Assim, o d. Juiz a quo indeferiu a medida de urgência pleiteada pela agravante nos seguintes termos: (ID 143473115 , autos de origem) Acolho a competência. Anotem-se junto aos autos de no 0738809-77.2022.8.07.0001 para julgamento em conjunto. Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte autora pleiteia, em sede de tutela de urgência, as obrigações de (i) impor à ré que se abstenha do uso da marca bem como descaracterize o padrão visual da MK + ACADEMY, (ii) se abstenha de atuar no mesmo segmento de atuação da Requerente, pelo período de 5 (cinco) anos, bem como cesse o uso, direta ou indiretamente, da tecnologia de operação de negócio da Requerente, rede de fornecedores ou qualquer outro elemento do know- how adquirido por meio do Contrato de Franquia; (iii) ordene a devolução, pela Requerida, de todos os manuais ou quaisquer materiais contendo procedimentos operacionais da MK + ACADEMY, e quaisquer outros documentos relativos à Franquia, bem como suas cópias, sob pena de busca e apreensão. Com efeito, as tutelas provisórias, tanto de urgência quanto de emergência, vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes à concessão da tutela antecipada tampouco possuem o condão de se ultimar o contraditório, porquanto todos os pedidos formulado cuidam de matéria de mérito, a qual requer a regular instrução probatória, não podendo ser decidida em sede de cognição sumária, sobretudo porque em autos diversos, acima mencionados, se discute o direito da parte ora ré a pedidos opostos aos presentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) (Grifou-se) Daí a interposição do presente agravo de instrumento. Sabe-se que os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, cumpre ressaltar que o contrato de franquia, nos moldes do que prevê a lei no 13.966/2019 (Lei de Franquia), visa trazer vantagens para o fraqueado e para o franqueador. Compulsando os autos, nota-se que os fundamentos apresentados pela parte agravante não estão amparados em provas robustas, de sorte que não se permite chegar a uma alta probabilidade do direito alegado. Isso porque, a despeito da relevância do alegado descumprimento contratual da parte agravada, a verificação da extensão do dano demanda aprofundamento na cognição. Insta salientar que, no presente caso, faz-se necessário oportunizar à agravada o direito ao contraditório e a ampla defesa, a fim de se comprovar os fatos alegados pela parte agravante. Assim, para se confirmar a pretensão do agravante, revela-se imprescindível exame de cognição exauriente, de sorte que as questões em comento devem ser resolvidas de maneira adequada após a instrução do feito. Nota-se, ainda, que o direito alegado pela parte, em relação a conduta abusiva da recorrida, deve ser analisado de maneira profunda, consoante as provas trazidas aos autos, o que se refere ao mérito da demanda, de sorte que deve ser apreciado oportunamente pelo juízo a quo. Nesse sentido, aliás, o é entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. PEDIDO DE RESCISÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERSA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. CONTRADITÓRIO. 1. Tendo as partes, no exercício pleno de sua liberdade de contratar, celebrado contratos de franquia e licenciamento de marca prevendo expressamente a cobrança de royalties, enquanto não for declarada inválida a pactuação, tal remuneração permanece devida, não se podendo simplesmente autorizar sua inexigibilidade em sede de tutela provisória sem fundamentação plausível. 2. Antes de se avaliar a possibilidade de rescisão do contrato de franquia, devem ser apurados, em regular instrução probatória, os benefícios advindos aos franqueados com a utilização da franquia durante oito anos, bem como se, de fato, estão configurados os vícios contratuais apontados como causas para a rescisão. 3. Verificando-se que as matérias aduzidas como causas de rescisão são controversas e dizem respeito ao mérito da ação, devem ser objeto de exame no momento processual oportuno, que é a instrução probatória, após a triangularização da relação processual. 4. Em tese, a existência de cláusula de quarentena impede que o franqueado continue exercendo a mesma atividade durante certo prazo após o encerramento da franquia. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1026456, 07044784820178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2017, publicado no DJE: 30/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Assim, os fatos narrados pela agravante demandam produção de provas e verificação das teses de defesa, a fim de que seja formado juízo de certeza. Outrossim, verifica-se que o alegado descumprimento contratual por parte da agravada trata de questões que não podem ser verificadas de plano, apenas com esteio em argumentação e documentos unilateralmente apresentados. Portanto, ante a necessidade de dilação probatória, com o objetivo de solucionar a demanda, diante da ausência de demonstração inequívoca dos fatos alegados pela agravante, torna-se imperioso o indeferimento do pedido referente à tutela recursal pretendida. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelos artigos 995 e 300, caput, ambos do Código de Processo Civil, INDEFERE-SE a liminar. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC[4], facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 06 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;